Tribunal: TJDFT
Processo: 0737430-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA.REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou alimentos provisórios em percentual dos rendimentos do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de, em sede de ação de alimentos, reduzi-los liminarmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar do agravante decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar.
4. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
4.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, "para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo" (In "Manual de Direito das Famílias", 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
5.Opedido formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações, bem como sobre as necessidades do alimentando, que são menores e possui as necessidades presumidas.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1964.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1694710, de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1695137, de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1694056, de Relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.